Tribunal: TJSP
Processo: 2262104-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – Ação de obrigação de fazer – Cobertura para tratamento oncológico com o medicamento 'lenalidomida' (nome comercial 'Revlimid') – Existência de prescrição médica – Cobertura não prevista no rol da ANS – Irrelevância – Aplicabilidade ao caso das súmulas nos 95 e 102 deste do TJSP – Medicamento quimioterápico – Negativa abusiva – Decisão interlocutória mantida – Recurso

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – Ação de obrigação de fazer – Cobertura para tratamento oncológico com o medicamento 'lenalidomida' (nome comercial 'Revlimid') – Existência de prescrição médica – Cobertura não prevista no rol da ANS – Irrelevância – Aplicabilidade ao caso das súmulas nos 95 e 102 deste do TJSP – Medicamento quimioterápico – Negativa abusiva – Decisão interlocutória mantida – Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000008970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262104-49.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CENTRAL
NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, é agravada NANIKO MURAUTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO DE
GODOY (Presidente sem voto), CHRISTINE SANTINI E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 13 de janeiro de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262104-49.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 43940
AGRV.No: 2262104-49.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL
AGDO. : NANIKO MURAUTI
JUIZ : FABIO DE SOUZA PIMENTA
TUTELA PROVISÓRIA
Ação de obrigação de fazer

Cobertura para tratamento oncológico com o medicamento
'lenalidomida' (nome comercial 'Revlimid')
Existência de
prescrição médica Cobertura não prevista no rol da ANS
Irrelevância Aplicabilidade ao caso das súmulas nos 95 e 102
deste do TJSP Medicamento quimioterápico Negativa abusiva
Decisão interlocutória mantida Recurso não provido
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer,
deferiu tutela de urgência, para determinar que a ré autorize
o
tratamento
da
autora
com
o
medicamento
“Lenalidomida”(“Revlimid”), nos termos da prescrição médica,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$
200.000,00.
Recorre a ré, sustentando, em síntese, que sua
negativa de cobertura é válida, em razão de o procedimento
prescrito à parte autora não constar do rol da Agência
Nacional de Saúde Suplementar, bem como por haver cláusula
contratual expressa excludente, por tratar de medicamento de
uso oral e domiciliar. Requer o efeito ativo e, ao final, a
revogação da antecipação de tutela.
Efeito ativo indeferido.
Recurso processado com resposta.
É o relatório.
Sabe-se que a autora agravada, idosa nascida
em 07.11.1948, é beneficiária de plano de saúde de categoria
individual/familiar
operado
pela
ré
agravante,
central
nacional UNIMED e foi diagnosticada como portadora de mieloma
múltiplo, CID 10 C90.0 (relatório à fl. 24 dos principais),
tendo-lhe sido prescrito pelo médico responsável tratamento
com a droga “lenalidomida 25 mg”, que seria o mais adequado
ao histórico da paciente e à sua idade avançada.
Verifica-se que a recorrente negou cobertura à
“lenalidomida”, por não constar o respectivo tratamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262104-49.2019.8.26.0000 -Voto no
3
rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde
Suplementar, conforme missiva de fl. 25.
A pretensão recursal não merece acolhimento.
Isso porque, ao menos em cognição sumária, o
pedido da parte autora encontra amparo na súmula no 95 deste
Tribunal de Justiça, de seguinte redação: “Havendo expressa
indicação médica, não prevalece a negativa de cobertura do
custeio
ou
fornecimento
de
medicamentos
associados
a
tratamento quimioterápico”.
Considerado isso, tem-se que a recusa de
cobertura baseada no argumento da não previsão do tratamento
no rol da ANS contraria a boa-fé objetiva que deve qualificar
as relações contratuais, mormente as de adesão, sendo
manifestamente abusiva.
Nesse sentido, a Súmula no 102 deste E.
Tribunal de Justiça: “Havendo expressa indicação médica, é
abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob
o argumento da sua natureza experimental ou por não estar
previsto no rol de procedimentos da ANS.”.
Aliás, é abundante a jurisprudência em casos
envolvendo
o
mesmo
medicamento.
Confira-se,
exemplificativamente:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer.
Plano
de
saúde.
Tutela
de
urgência.
Autora
portadora de neoplasia hematológica, que pleiteia a
cobertura de tratamento com aplicação da medicação
lenalidomida. Cobertura negada pela ré. Demonstrada
a relevância dos fundamentos da demanda e o receio
de
ineficácia
do
provimento
final,
conforme
preconizado no artigo 497 do CPC, deve-se deferir a
tutela específica, procedendo o julgador a avaliação, segundo critérios de cautela e
prudência, dos interesses em conflito. Necessidade
de
resguardar
o
direito
à
vida.
Medicamento
corresponde ao próprio tratamento oncológico, de
cobertura prevista no contrato. Rol da ANS que
prevê somente a cobertura mínima obrigatória.
Havendo expressa indicação médica, não prevalece a
negativa de cobertura do custeio ou fornecimento de
medicamentos
associados
a
tratamento
quimioterápico. Inteligência das Súmulas 95 e 102
do TJSP. Ademais, o medicamento está registrado e
aprovado pela ANVISA. R. decisão reformada. Recurso
provido” (AI 2083394-07.2019.8.26.0000, 2a Câmara
de Direito Privado, rel. José Joaquim dos Santos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262104-49.2019.8.26.0000 -Voto no
4
j. em 24.05.2019);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de obrigação de fazer
Plano de saúde Insurgência contra decisão que
determinou que a agravante forneça ou custeie em
favor do agravado o medicamento lenalidomida (nome
comercial
Revlimid
10mg),
conforme
prescrição
médica
Presença dos requisitos do art. 300 do
Código de Processo Civil
Decisão mantida

Recurso desprovido” (AI 2078886-18.2019.8.26.0000,
6a Câmara de Direito Privado, rel. José Roberto
Furquim Cabella, j. em 21.05.2019).
Em suma, não carece de reforma a decisão
interlocutória agravada.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
RUI CASCALDI
Relator